Tribunal: TJBA
Processo: 8054108-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054108-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIA REGIA LIMA DE BRITO Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade judiciária, determinando o recolhimento de custas processuais com desconto de 90%. A Agravante, aposentada idosa com renda mensal de R$ 1.518,00 (salário-mínimo nacional), alega hipossuficiência e impossibilidade de arcar com os custos do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal de R$ 1.518,00 (salário-mínimo nacional) é insuficiente para justificar a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.º, do CPC, somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual o Agravado não se desincumbiu. 4. A renda mensal da Agravante, no valor de R$ 1.518,00 (salário-mínimo nacional), é manifestamente insuficiente para arcar com as custas processuais, mesmo com o desconto de 90% concedido na origem, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, especialmente considerando sua condição de idosa. 5. O perigo de dano (periculum in mora), caracterizado pela determinação de recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição no prazo de 15 dias, justifica a concessão da tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido para deferir à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça integral, suspendendo a eficácia da decisão agravada que determinou o recolhimento parcial das custas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.478.886, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8054108-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - VITORIA REGIA LIMA DE BRITO e Agravado - SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23